Tribunal: TJPA
Processo: 0817825-63.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817825-63.2019.8.14.0301

APELANTE: ATENISO GOMES NUNES, CLEBER EDUARDO DE LIMA FERREIRA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, ADAILTON DA SILVA E SILVA

APELADO: MADEIREIRA PHOENIX LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0817825-63.2019.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM:
12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém

RECORRENTE:
CLEBER EDUARDO DE LIMA FERREIRA

RECORRIDO:
MADEIREIRA PHOENIX LTDA

RELATOR:
Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA: Direito Processual Civil. Ação de cobrança. Curadoria especial. Justiça gratuita. Hipossuficiência não comprovada. Preparo dispensado. Verbas sucumbenciais exigíveis ao final. Recurso improvido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por réu revel representado por curadora especial, contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por MADEIREIRA PHOENIX LTDA, condenando o réu, juntamente com os demais corréus, ao pagamento de R$178.504,50, acrescido de encargos legais, além das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a nomeação de curador especial à parte revel presume hipossuficiência econômica para fins de concessão da justiça gratuita;

(ii) se a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está isenta do pagamento de custas e despesas processuais, inclusive preparo recursal;

(iii) se a sentença deve ser reformada para suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos moldes do art. 98, §3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nomeação de curador especial nos termos do art. 72, II, do CPC não presume a hipossuficiência econômica do representado, o que impede a concessão da justiça gratuita sem declaração válida ou comprovação da miserabilidade jurídica.

4. A Defensoria Pública, quando atua como curadora especial, está dispensada do recolhimento de custas e preparo recursal, conforme dispõe o art. 91 do CPC/2015, o que já assegura o contraditório e a ampla defesa.

5. A exigibilidade das despesas processuais suportadas pelo curador especial deve ser atribuída à parte vencida ao final do processo, conforme prevê o parágrafo único do art. 91 do CPC.

6. Inexistindo prova da condição econômica da parte representada, incabível o deferimento da gratuidade da justiça pleiteada nos moldes do art. 98 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1. A nomeação de curador especial para réu revel citado por edital, nos termos do art. 72, II, do CPC, não presume a hipossuficiência econômica da parte representada para fins de concessão da justiça gratuita.

2. A Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, está isenta do adiantamento das despesas processuais, inclusive preparo, nos termos do art. 91 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0817825-63.2019.8.14.0301, em que é recorrente CLEBER EDUARDO DE LIMA FERREIRA e recorrido MADEIREIRA PHOENIX LTDA:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso
, nos termos do relatório e do voto proferido pelo relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CLEBER EDUARDO DE LIMA FERREIRA, representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará na qualidade de curador especial, contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por MADEIREIRA PHOENIX LTDA.

A decisão recorrida julgou
procedente o pedido inicial
para condenar o réu, juntamente com os litisconsortes passivos ADAILTON DA SILVA E SILVA e ATENISO GOMES NUNES, ao pagamento da quantia de
R$ 178.504,50 (cento e setenta e oito mil, quinhentos e quatro reais e cinquenta centavos)
, com atualização monetária pelo INPC a partir do vencimento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Além disso, os demandados foram condenados ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id 23805638), a Defensoria Pública, atuando como curadora especial, sustenta, em síntese:

(i)

a
ilegalidade da condenação ao pagamento das custas processuais e verba sucumbencial
, argumentando que, por tratar-se de curadoria especial, deve ser presumida a hipossuficiência do representado, devendo ser aplicado o regime da gratuidade da justiça nos termos dos arts. 98 a 102 do CPC e precedentes do STJ e Tribunais Estaduais;

(ii)

o
impedimento legal de exigir do curador especial o pagamento do preparo recursal
, sob pena de esvaziamento do contraditório e da ampla defesa.

Ao final, requer:

a. a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante;

b. o provimento do recurso, com a consequente
reforma da sentença apenas no tocante à condenação ao pagamento de custas, honorários e demais despesas processuais
, com a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação desta Colenda Turma restringe-se à
impugnação da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios imposta ao réu revel representado por curador especial, requerendo-se, especificamente, a concessão da gratuidade da justiça e a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais
, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A Defensoria Pública sustenta que, por estar atuando na qualidade de curadora especial, há presunção de vulnerabilidade econômica da parte representada, razão pela qual requer a concessão da gratuidade da justiça, com a consequente suspensão da obrigação de recolhimento de custas e pagamento de honorários advocatícios.

Ocorre que, à luz do ordenamento jurídico vigente, tal pretensão não merece acolhida.

Com efeito, o
art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil
estabelece que será nomeado curador especial ao réu preso, bem como ao revel citado por edital ou por hora certa. Trata-se de uma providência de natureza eminentemente processual, voltada à preservação do contraditório e da ampla defesa.

Contudo,
essa nomeação não se confunde com o deferimento automático da justiça gratuita
, tampouco implica presunção legal de hipossuficiência econômica do representado. A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que
o exercício da curadoria especial pela Defensoria Pública não autoriza, por si só, a concessão da gratuidade da justiça
, porquanto o curador especial
não detém conhecimento acerca da real situação financeira da parte representada
e, por conseguinte,
não pode firmar declaração válida de hipossuficiência nos moldes exigidos pelo art. 98 do CPC
.

A esse respeito, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CURADORIA ESPECIAL . RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME: Apelação cível interposta por Raquel Brandão da Silva, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, na qualidade de curadora especial, contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança referente à comissão de leiloeiro no valor de R$ 1.050,00, condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A apelante pleiteia a concessão da justiça gratuita, sob o argumento de que o réu, revel e citado por edital, encontra-se representado por curador especial e não pode comprovar sua hipossuficiência, o que inviabilizaria o exercício do contraditório e da ampla defesa. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em determinar se é possível a concessão da gratuidade de justiça quando requerida por curador especial em favor de réu revel citado por edital. III. RAZÕES DE DECIDIR A nomeação de curador especial para réu revel citado por edital, nos termos do art. 72, II, do CPC, não presume a hipossuficiência econômica do representado para fins de concessão da gratuidade de justiça . O curador especial, por desconhecer a real situação financeira da parte representada, não pode formular declaração válida de hipossuficiência nos termos exigidos pelo art. 98 do CPC. A Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, está dispensada do pagamento antecipado das despesas processuais, inclusive preparo recursal, nos termos do art. 91 do CPC, o que preserva os princípios do contraditório e da ampla defesa, sem necessidade de deferimento da justiça gratuita . As despesas processuais relativas aos atos do curador especial serão suportadas ao final do processo pela parte vencida, conforme expressamente previsto no art. 91 do CPC/2015. Inexistindo comprovação da hipossuficiência do réu revel, é incabível a concessão da gratuidade de justiça nos moldes pleiteados. Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência de 10% para 11% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art . 85, §§ 2º e 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . A curadoria especial exercida pela Defensoria Pública em favor de réu revel citado por edital não presume a hipossuficiência do representado. 2. O pedido de gratuidade de justiça formulado por curador especial exige demonstração de insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC . 3. A atuação do curador especial está dispensada do recolhimento prévio de despesas processuais, inclusive preparo recursal, sendo tais custos suportados pela parte vencida ao final da demanda. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 72, II; 85, §§ 2º e 11; 91, caput; 98 . CC, arts. 398 e 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 738.813/RS, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15.08 .2017, DJe 18.08.2017. TJ-AL, ApCív 0000113-26 .2012.8.02.0058, Rel . Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, 2ª Câmara Cível, j. 16.12 .2024. TJ-AL, ApCív 0706710-23.2019.8 .02.0058, Rel. Des. Otávio Leão Praxedes, 2ª Câmara Cível, j . 22.06.2023. (TJ-AL - Apelação Cível: 07004562220178020020 Maravilha, Relator.: Des . Otávio Leão Praxedes, Data de Julgamento: 03/07/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/07/2025).

Entretanto, cumpre distinguir a questão da
isenção do preparo recursal e demais despesas processuais decorrentes da atuação do curador especial.
Nesse ponto, é pacífico que, nos termos do
art. 91 do CPC/2015
, a Defensoria Pública
está dispensada do adiantamento das despesas processuais, inclusive preparo
, quando atuar como curadora especial, sendo essas despesas atribuídas à parte vencida ao final do processo:
“
Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido
.”

Desse modo,
não há necessidade de deferimento da gratuidade da justiça para que a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, atue sem recolhimento do preparo
, preservando-se, assim, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No caso em análise, não há nos autos qualquer
comprovação da hipossuficiência econômica da parte representada
, tampouco declaração de pobreza firmada pelo próprio réu. Por essa razão,
é incabível a concessão dos benefícios da justiça gratuita nos moldes do art. 98, caput, do CPC
.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Todavia,
a exigibilidade de tais verbas encontra-se suspensa por força do art. 91 do CPC
, o que por si só garante à Defensoria Pública as condições necessárias para o exercício pleno da defesa técnica,
sem que seja necessário o deferimento da gratuidade pleiteada
.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Belém, 29/11/2025